Tribunal: TJBA
Processo: 0511635-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511635-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAQUEL SOARES SANTOS Advogado(s): CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., referente a contratos de cartão de crédito. A autora alegou abusividade dos encargos cobrados — especialmente os juros remuneratórios e a capitalização de juros — e requereu a revisão contratual, restituição de valores pagos indevidamente, declaração de inexistência da mora e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu pela legalidade dos encargos cobrados, afastando a abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados em contratos de cartão de crédito excederam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros está autorizada nos contratos firmados entre as partes; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e consumidores, o que autoriza, em tese, a revisão contratual quando presentes cláusulas abusivas. 4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve levar em consideração a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530-RS (repetitivo). 5. No caso em questão, a autora utilizou-se da fatura do cartão de crédito mantido com a instituição financeira (ID’s 83577143 a 83579920) para demonstrar a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 15,98% a 16,28% ao mês para as faturas emitidas no ano de 2016 e de 9,79% a 16,28% ao mês para as faturas emitidas o ano de 2017. Ocorre que o juízo de origem acertadamente indicou que a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para os anos de 2016 e 2017 variou entre 15,98% a 16,28% ao mês, restando, portanto, afastada a abusividade na fixação da taxa contratada pois não foi em valor exorbitante em relação à taxa média praticada pelo mercado (ID 8358006). 6. A simples cobrança de taxa superior à média do Bacen, sem excesso significativo, não caracteriza ilegalidade, considerando a livre concorrência e a ausência de fixação legal de teto para os juros remuneratórios. 7. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada nos contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, e pode ser reconhecida mesmo sem cláusula expressa, desde que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo da taxa mensal, conforme a Súmula 541 do STJ. 8. Não havendo abusividade nos encargos cobrados, tampouco falha na prestação do serviço, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 3º, §2º, 14 e 51; CPC, arts. 85, §11, e 931; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, Súmulas 297 e 541; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, AgRg no REsp 905.985-RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 25.09.2007; STJ, AgRg no Ag 1.043.882/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.11.2010; TJRS, AC 70079431284, Rel. Des. Vivian Cristina Spengler, j. 13.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0511635-73.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante RAQUEL SOARES SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239